Tribunal: TJDFT
Processo: 0723644-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723644-27.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: TEREZINHA SOARES BONFIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 406 DO CC. TAXA SELIC. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADO ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Havendo apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença e a devida decisão sobre suas teses, não é possível apresentar nova matéria, ainda que de ordem pública, em razão da preclusão consumativa. 2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 406 do Código Civil, asseverando a inexistência de preclusão acerca da taxa de juros. Requer seja aplicado, ao presente caso, a taxa Selic, nos termos da referida norma e do Tema 176/STJ. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/12/2021 e o AgInt no AREsp 1703972/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/6/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 406 do CCB e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 30390472): (...) Ocorre que a ora Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 92686827 dos autos principais), ocasião em que apontou o excesso à execução ao defender que a condenação na proporção de 50% do valor da condenação seria R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por isso os três Réus deveriam arcar com o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Por conseguinte, em 25.5.2021, o MM. Juiz a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ao fundamentar que houve o provimento da apelação do Autor em que se reconheceu a sucumbência total dos Réus e os condenou ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios (Id. 92755552 dos autos principais). Entretanto, a ora Agravante apresentou nova petição denominada de “chamando o feito à ordem” alegado ser fato novo a necessidade de aplicação da Taxa Selic - Tema 176 do STJ - ao valor devido à Agravada (Id. 93881759 dos autos principais). Induvidoso, pois, que a matéria arguida pela Agravante já estava preclusa, pois já consumida a oportunidade de alegar erro nos cálculos apresentados pela credora, o que ocorreu com a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença. Sendo assim, a matéria já se encontra consolidada pela preclusão, o que inviabiliza a pretendida modificação, nos termos do art. 507 do CPC. Acrescento que a taxa de juros, embora seja questão de ordem pública, deve ser alegada na primeira oportunidade dada nos autos, sob pena de tornar infindável o cumprimento de sentença, além de causar desproporcionalidade entre as partes, beneficiando o devedor que protela o cumprimento da obrigação. (...) Deste modo, por ter sido apresentada impugnação ao cumprimento de sentença e haver decisão sobre suas teses, não é possível trazer aos autos matéria nova, ainda que de ordem pública, em razão da preclusão consumativa. Logo, “A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1744997/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Confira-se, também, o REsp 1889341/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028